Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
2. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC).
3. Não comprovada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, afigura-se acertada a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.